Tribunal: TJBA
Processo: 8030406-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030406-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHELLE SILVA AMORIM

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NAUFRÁGIO. EMBARCAÇÃO. LANCHA CAVALO MARINHO I. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACOLHIMENTO
JUÍZO A QUO
. INTERESSE DA UNIÃO. DEMONSTRADO.

1. Segundo o art. 109, I, da CF/1988, compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

2. O STJ, no Enunciado Sumular 150, registra que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

3. Evidenciou-se, no presente caso, a necessidade de encaminhamento do processo à Justiça Federal.

RECURSO RECEBIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
. 8030406-47.2023.8.05.0000
, em que é Agravante
MICHELLE SILVA AMORIM

e Agravados
CL EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP
,

LIVIO GARCIA GALVAO JUNIOR
e
AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA
,

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça